Tribunal: TJMT
Processo: 0000265-86.1995.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000265-86.1995.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 00.965.087/0001-31 (EMBARGANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como IVONI FUSTER CORBY SOLER - CPF: 541.171.278-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como OSWALDO SOLER - CPF: 040.116.198-68 (EMBARGANTE), HIURY DE ANDRADE - CPF: 061.168.021-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como IVONI FUSTER CORBY SOLER - CPF: 541.171.278-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – VICIOS EVIDENCIADOS ­– CABIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS PRELIMINARES ARGUIDAS NAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO – RECURSO TEMPESTIVO – PREPARO RECURSAL – CORRETO – OMISSÕES SANADAS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE – SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

No caso em analise demonstrada a existência da omissão uma vez que o acórdão embargado
não enfrentou as preliminares, de

intempestividade do recurso de apelação e de deserção, arguidas pela ré, ora embargante, nas contrarrazões.

Nos casos de duplicidade de intimações, constando publicação no diário de justiça eletrônico e intimação pelo portal eletrônico, deve prevalecer aquela estabelecida no art. 5º da Lei n. 11.419/2006 (intimação pelo portal eletrônico), por se tratar de norma de caráter específico.

É tempestivo o Recurso interposto dentro do prazo informado no PJe.

Não há que se falar de deserção em razão do preparo recursal insuficiente, uma vez que a ação foi ajuizada em 1995 e, portanto, anterior a Lei 11077/2020, que alterou o regime de custas processuais vigente no Estado Mato Grosso, em conformidade com o art. 15 DA lei mencionada que impõe a observância da nova tabela apenas para processos distribuídos após 1º de janeiro de 2021.

Embargos acolhidos, parcialmente, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Barragarcense de Educação e Cultura e Outros, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução, no Juízo de origem.

Sustenta a executada, ora embargante, a existência de omissão no v. acordão em relação à tempestividade do apelo, eis que arguiu a referida preliminar nas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela instituição bancária.

Assevera que o embargado foi intimado pelo diário de justiça eletrônico (diário oficial) cujo prazo para interposição findou-se em 14.03.24, e que não houve qualquer situação que interferisse no decurso do prazo recursal e assim impõe-se o não conhecimento do apelo.

Afirma que a intimação pelo PJEN prevalece sobre a intimação eletrônica do PJE.

Alega também a deserção recursal, isso porque no seu entender o preparo recursal foi recolhido em valor irrisório e desproporcional ao valor da causa.

Assim requer sejam os embargos declaratórios conhecidos e acolhidos suprido a omissão, com a análise das preliminares arguidas nas contrarrazões de apelação, reconhecendo a
intempestividade recursal e, s
ubsidiariamente, a deserção do recurso, diante do valor do preparo recursal recolhido.

A Embargado apresenta sua manifestação no id.
24372015,
alegando a inexistência de vicio no acórdão embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Barragarcense de Educação e Cultura, e Outros opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A,
para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente e, em consequência, determinando a remessa dos autos ao Juízo singular para o prosseguimento da ação de execução.

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos (infringentes).

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Pois bem.

A parte executada alega que o acórdão é omisso, quanto à intempestividade do apelo. Diz que em preliminar contrarrecursal alegou a extemporaneidade do recurso e a deserção em razão da insuficiência do preparo recursal.

Razão lhe assiste, porquanto, não foram analisados no acordão embargado os pontos acima mencionados nas contrarrazões.

Preliminar de Intempestividade do recurso de apelação

Em análise dos autos verifica-se que a sentença dos embargos de declaração foi proferida no dia 02/04/2024, sendo seguida de publicações em duplicidade, tanto por diário de justiça eletrônico (diário oficial) como por intimação eletrônica (via sistema PJE).

Nesse contexto, constata-se pela aba expediente no sistema PJE da 1ª instancia que a intimação via diário de justiça eletrônico obteve como último dia do prazo recursal o dia 26/04/2024. Entretanto, a intimação eletrônica (via sistema) constou como data fatal o dia 07/05/2024.

Assim, considerando que o presente recurso foi protocolado no dia 07/05/2024, resta saber qual a intimação deve ser considerada para a regular e válida contagem do prazo.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 1.663.952/RJ, pacificou a compreensão de que, nos casos de duplicidade de intimações, constando publicação no diário de justiça eletrônico e intimação pelo portal eletrônico, deve prevalecer aquela estabelecida no art. 5º da Lei n. 11.419/2006 (intimação pelo portal eletrônico), por se tratar de norma de caráter específico

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Ressalto que no processo em primeira instância consta a data de 07/05/2024, como limite para manifestação e o recurso atendeu ao prazo apontado no sistema PJE, conforme se verifica:

“Sentença (29930356)

BANCO DO BRASIL S.A.

Representante: BANCO DO BRASIL SA

Expedição eletrônica (DJEN) (02/04/2024 13:42:24)

O sistema registrou ciência em 12/04/2024 23:59:59

Prazo: 15 dias”

Dessa forma, tendo em vista que a intimação eletrônica (via sistema) constou como data fatal o dia 07/05/2024, resta comprovada a tempestividade do recurso de apelação, ficando sem efeito a equivocada certidão encartada no dia 02/07/2024 (id. 227997234).

Com efeito, não há que se falar em intempestividade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE – PREJUDICIAL AFASTADA – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO. É tempestivo o Recurso interposto dentro do prazo informado no PJe. O ajuizamento de Ação de Indenização por vício oculto tem de respeitar o disposto no art. 26, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de decadência do direito.” (N.U 1004156-15.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Assim, rejeito a preliminar de intempestividade.

Preliminar de Deserção - Preparo recursal insuficiente

Quanto a alegada omissão em relação a deserção do recurso decorrente do recolhimento realizado do preparo recursal, em valor muito aquém,
deveras, no acordão embargado não houve o enfrentamento da referida insurgência nas contrarrazões.

Assim passo a análise deste ponto.

Inicialmente cabe aqui destacar que o regime de cobrança de custas processuais no Estado de MATO grosso rege-se, simultaneamente, por três leis: a) a

Lei Estadual nº 3.605, de 19/12/1974, aos processos distribuídos até 1º de abril de 2002; b) a Lei Estadual nº 7.603 de 10/01/2001, aos processos distribuídos entre 02/04/2002 e 31/12/2020; e a Lei Estadual nº 7.603 de janeiro de 10/01/2020 aos processos distribuídos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Denota-se que a ação executiva em análise foi distribuída em 1995, portanto anterior à lei 11.077/20.

Ademais próprio art. 15 da lei 11.077 estatui regra que limita o seu âmbito de incidência, cuja redação é a seguinte:

Art 15. As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei.

Desse modo não cabe a incidência da tabela questionada pelos apelantes uma vez que o referido dispositivo legal estabelece o âmbito e temporal de aplicação da nova tabela de custas processuais e a sua eficácia impõe-se para processos distribuídos após 1º de janeiro de 2021.

Assim não há que se falar em deserção do recurso decorrente do recolhimento a menor, realizado do preparo recursal, pois a distribuição do processo se deu antes de correto o valor de R$ 375, 89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), de acordo com a tabela vigente.

Diante de todo exposto, tendo em vista a não apreciação do pleito acerca das preliminares, arguidas nas contrarrazões, a integração da decisão colegiada é medida de rigor.

Forte nessas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes Embargos de Declaração apenas para sanar o vício de omissão quanto ao pleito, em razão da ausência de análise das preliminares suscitadas de intempestividade e deserção, pelo apelado, ora embargante, entretanto, deixo de aplicar os efeitos infringentes pretendidos dada a ausência de possibilidade de modificação de alteração do resultado do aresto embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025